Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014295-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), GILSON DOS SANTOS - CPF: 513.137.581-91 (AGRAVANTE), JOSE THOME DOS SANTOS - CPF: 483.383.971-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC -
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO –
DECISÃO ANULADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Constata-se dos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar de reintegração de posse ao Agravado com base em prova exclusivamente documental.

No caso, verifica-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Assim, a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, mas que permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILSON DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001103-61.2019.8.11.0039, movida em seu desfavor por JOSE THOME DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência postulada, e determinou a expedição de mandado de intimação e citação do requerido para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seu recurso, o agravante alega que o Autor/agravado não trouxe aos autos informações essenciais para a propositura da ação, como por exemplo, a data em que se deu o início ao suposto esbulho cometido pelo agravante.

Aduz que a ação correta seria uma ação de manutenção de posse c/c tutela urgência visando a desocupação do agravante, ao invés de uma ação de reintegração de posse, assim, ante a propositura de demanda incompatível com os fatos, bem como a ausência de requisitos necessários para a propositura da ação, devendo ser reformada a decisão recorrida e declarada a extinção do feito por inépcia da inicial.

Afirma que sua família não tem onde se abrigar, tampouco, pode contar com ajuda e condolência de familiares, isto porque, são seus próprios familiares os autores da demanda que ensejou a ordem de desocupação.

Menciona que a sua propriedade possui uma área de 10 alqueires de terra, onde reside com sua família em uma casa simples e pequena da referida área, que não chega a 50m2 dentro de um quintal de, no máximo, 50 hectares, e que de nada atrapalha o uso da propriedade pelo dono do imóvel, o qual, ressalta, é seu genitor.

Sustenta que se enquadra perfeitamente nos requisitos da usucapião especial rural pelo nítido caráter social, motivo pelo qual requer seja declarada a aquisição da propriedade do imóvel rural de planta e memorial.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre os efeitos da decisão e, no mérito, seja provido o recurso para revogar a liminar deferida acerca da desocupação do Agravante, devendo o processo seguir seu regular processamento, inclusive com a designação de audiência de instrução para que seja proferida sentença justa e perfeita.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito deste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal
(ID 50466476).

Contraminuta apresentada pela parte agravada (ID 52210956).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar ajuizada por JOSÉ THOME DOS SANTOS, em face de GILSON DOS SANTOS, alegando ser proprietário de um imóvel rural localizado no Sítio Nova Paulista, com área total de 22,6678 ha, Comunidade São Geraldo, Estrada Rural, S/Nº, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

Narra que o Requerido, seu filho, adentrou à sua propriedade e se apossou ilegitimamente de certo pedaço de terra sem autorização, sofrendo este esbulho em sua pequena gleba, de modo que, com o passar do tempo, o requerido começou a cercar determinada área impedindo o gado do autor de passar por certo caminho, obrigando o autor a desviar o caminho.

Alega que, diariamente, além do transtorno por não desocupar o imóvel, ainda lhe causa diversos incômodos e prejuízos como a exigência infundada de 50% da propriedade rural.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede de liminar, seja determinada a reintegração de posse do imóvel esbulhado, integralmente ao autor, inaudita altera pars.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido, bem como ordenou seja expedido mandado de intimação e citação do requerido para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que não é possível conhecer do pedido de extinção do processo por inépcia da inicial, nem como declarar a aquisição da propriedade por usucapião, uma vez que o Juízo singular sequer apreciou a questão, não cabendo à esta Instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância.

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (CPC, arts. 300 e 561).

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

Dito isto, a meu ver, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar.

O art. 561, do CPC, dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 562 estabelece:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Dessa feita, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.

Constata-se, nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, concedendo de plano a liminar de reintegração de posse ao Agravado com base em prova exclusivamente documental.

Contudo, no presente caso, não há como afirmar que o agravado está na posse da área que alega ter sido invadida, há menos de ano e dia.

Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, estas permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Lembra-se que, apesar da celeridade processual reclamar posicionamentos concisos sobre pretensões de jurisdicionados, incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, apontar, ao menos, por qual razão não restou demonstrada o cumprimento dos requisitos do artigo 561, do CPC.

Forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“TUTELA ANTECIPADA - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada sem designar audiência de justificação - Recorrente que apresenta titulação e outras provas que, mesmo relevantes, não são suficientes por si só para embasar a concessão de medida protetiva - Direito à produção de prova oral em justificação prévia, na forma do artigo 562, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento provido em parte para determinar designação de audiência de justificação a fim de permitir a reapreciação do pedido de reintegração liminar com segurança reintegração de posse, por se cuidar de posse velha, entendendo necessária a prévia instauração do contraditório e quanto ao pleito de concessão das benesses da justiça gratuita pela requerente, determinou a juntada de documentos para a comprovação de seu estado de hipossuficiência, ou alternativamente proceda o recolhimento das taxas e custas devidas, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2160196-12.2020.8.26.0000, Relator(a): Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 12/08/2020)

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel por 08 (oito) anos, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço em parte do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020